Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SUSPENSÃO DO VOO ANTERIOR À COMPRA DA PASSAGEM. DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a empresa ré ao pagamento à parte autora de R$ 4.773,11 ( quatro mil setecentos e setenta e três reais e onze centavos) a título de danos materiais – sendo R$ 4.326,42 ( quatro mil trezentos e vinte seis reais e quarenta e dois centavos) devidos a ambos os autores pelos reembolsos dos valores das passagens, hospedagem e IOF, e R$ 446,69 ( quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) devidos exclusivamente ao primeiro autor pelo reembolso do despacho de bagagem - , bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a cada um dos autores, a título de reparação por danos morais.

2. Na origem os autores, ora, recorridos, ajuizaram ação de indenização por dano material e moral em virtude de suspensão do voo de trecho internacional, cuja compra se efetuou em junho de 2021 e o respectivo trecho estava suspenso desde abril de 2021.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43111666). Foram apresentadas contrarrazões (ID 43111671).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da empresa aérea em face da reestruturação da malha que ocasionou na alteração, atraso, antecipação e cancelamento de vários voos.

6. Em suas razões recursais a empresa aérea ré, ora recorrente, alegou ausência de responsabilidade em virtude da reestruturação da malha aérea, tendo sido os autores previamente informados por e-mail cadastrado, tendo cumprido com o determinado pela resolução n° 400 da ANAC. Pontuou pela impossibilidade da condenação em danos materiais, pois ao contrário do alegado na inicial, o voo de volta contratado seria para o dia 09/03/2022 e não para o dia 08/03/2022. Ressaltou que no dia do embarque os autores foram orientados a remarcarem seu voo de volta, sendo informado que só havia disponibilidade para o dia 08/03/222, contudo, optaram por seguir por meios próprios, adquirindo novas passagens. Apontou que não há prova de fato que enseje a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois não foi atingido direito da personalidade e que situações desagradáveis não ferem a intimidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso inominado julgando improcedentes os pedidos autorais, e caso não seja este o entendimento, que se reduza a condenação em danos morais.

7. Em contrarrazões os autores, ora requeridos, narraram que adquiriram passagens aéreas pelo site da empresa ré em 16/06/21 com destino a Mendonza/Argentina (01/03/22 até 08/03/22 – ID 43111206). Na data do embarque, 01/03/22, foram informados que o voo estava suspenso desde Abril/21 e foram realocados em avião da LATAM seguindo sua viagem. Pontuaram que foram orientados à procurarem o balcão da ré ao chegarem na Argentina, para realocação do voo de volta, contudo, não obtiveram êxito, pois não havia atendimento presencial no local. Asseveraram que, sem outra alternativa, tiveram que comprar a passagem de volta, cujos comprovantes estão anexados na inicial ( ID 43111208). Ao final, requereram a manutenção da sentença de primeiro grau.

8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, pois no ato da venda deixou de informar que tal trecho aéreo estava suspenso, só vindo a ser de conhecimento dos autores quando do embarque.

9. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). A empresa ré foi a causadora dos fatos narrados, pois vendeu passagem com trecho suspenso e não prestou o suporte necessário aos autores a respeito do voo de retorno. Os consumidores tiveram que providenciar o seu voo de retorno ao Brasil já no curso da viagem. Assim, são cabíveis as respectivas indenizações pelos danos materiais.

10. Quanto ao dano material, os comprovantes de ID 43111208 demonstram corretamente os valores gastos com a compra de novas passagens, despachos de bagagens e uma diária de hotel, pois o retorno teve que ser marcado para o dia 09/03/22, ante a ausência de voos disponíveis para o dia 08/03/22. Assim, os valores apontados em sentença restaram devidamente comprovados, não havendo o que se modificar.

11. No que diz respeito ao dano moral, a situação vivenciada pelos recorridos supera os limites do mero dissabor. A míngua da comprovação da comunicação tempestiva da alteração dos voos, admite-se que os autores só foram informados da suspensão dos voos no momento do embarque, o que evidentemente gera angústia que ultrapassa o mero infortúnio do cotidiano. Ademais, a frustração da legítima expectativa dos consumidores, caracteriza fato constitutivo (descaso e perda de tempo útil) suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art.5o, V e X ).

12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na sentença se mostra razoável e suficiente à reparação civil.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95